Tribunal: TJMT
Processo: 1022565-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022565-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAYO TEIXEIRA - CPF: 988.757.951-34 (ADVOGADO), M. D. R. SOARES BRITO - ME - CNPJ: 09.012.023/0001-90 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL NO BOJO NA AÇÃO AUTÔNOMA – INCOMPATIBILIDADE DE RITOS – DESCABIMENTO – READEQUAÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O rito do art. 381 do Código de Processo Civil não admite seja a ação principal inserida em seu bojo, tampouco obriga o autor a propor a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias.

II - O magistrado pode, em momento posterior à fixação das astreintes, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como fez o juízo de base ao verificar que o montante arbitrado poderia causar o enriquecimento ilícito da parte demandante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M. D. R. SOARES BRITO - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de n. 0002465-89.2020.8.11.0004, manejada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e
OUTRO(S)
, além de indeferir a propositura da ação principal nos mesmos da ação cautelar, por incompatibilidade com o rito escolhido, limitou a multa aplicada anteriormente pelo descumprimento da medida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, a agravante alega que, inobstante o rito acatado seja o da produção antecipada de provas, primordialmente, a ação trata de cautelar antecedente, que exige o requerimento da ação principal em 30 (trinta) dias, sob pena de cessar os efeitos da tutela deferida.

Afirma que a pretensão encontra amparo no art. 308 do código de ritos e, por tal razão, deve ser imediatamente admitida a ação principal nos mesmos autos da ação de produção antecipada de provas.

Aduz que a parte agravada descumpre a ordem judicial há mais de 8 (oito) meses, não sendo razoável a limitação da multa para a quantia de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), ainda mais quando se tratam de instituições financeiras bilionárias.

Pondera que, em razão da possibilidade de o potencial proveito econômico da ação principal alcançar a importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a multa deve ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

113908975).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu a propositura da ação principal no bojo da ação de produção antecipada de provas e limitou a multa aplicada anteriormente pelo descumprimento da medida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante alega que a propositura da ação principal nos mesmos autos da ação por ele proposta na origem encontra amparo no art. 308 do código de ritos, que inclusive exige o requerimento da ação principal em 30 (trinta) dias, sob pena de cessar os efeitos da tutela deferida. Afirma que a limitação da multa para a quantia de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se coaduna com as atitudes da parte agravada que, há mais de 8 (oito) meses, descumpre a ordem judicial que determinou a apresentação da prova requestada.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, não obstante o agravante afirme que inicialmente propôs uma tutela cautelar antecedente, que exige a propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessar os efeitos da tutela deferida, após instado pelo juízo singular a escolher qual dos ritos pretendia se utilizar para obter os documentos que reputa necessários para a comprovação do seu direito, o autor, ora agravante, optou pelo rito do art. 381 do Código de Processo Civil (id. 69357405 – Pág. 20/21), qual seja, o da produção antecipada de provas, que não admite seja a ação principal inserida em seu bojo, tampouco obriga o autor a propor a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias.

O prazo de 1 (um) mês disposto do artigo 383 da legislação processual é para que os autos em que a prova foi antecipada permaneçam em cartório antes que sejam entregues ao promovente da medida, não para a propositura da ação principal.

O procedimento referente à produção antecipada de provas, estabelecido pelo artigo 382 do Código de Processo Civil, sequer admite a interposição de recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, que dirá a propositura da ação principal nos mesmos autos.

Desse modo, o rito da produção antecipada de provas, escolhido pelo agravante, não prevê a possibilidade de ajuizamento da ação principal em seu próprio bojo, de forma que não há nenhum desacerto na decisão que inadmitiu a ação principal na forma em que proposta, em face da incompatibilidade de ritos.

Quanto à irresignação do agravante acerca da readequação da multa pelo juízo singelo, melhor sorte não o assiste.

É que o magistrado pode, em momento posterior à fixação das astreintes, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como fez o juízo de base ao verificar que o montante arbitrado poderia causar o enriquecimento ilícito da parte demandante, ora agravante.

A propósito:

“
Ação de abstenção de uso. Empresas que atuam no mesmo setor mercadológico. Sentença, confirmada por esta Superior Instância, que determinou a abstenção do uso da marca, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Multa diária. Medida de natureza provisória. Possibilidade de alteração a qualquer tempo e grau de jurisdição. Inexistência de coisa julgada material (art. 461, § 6o, do CPC/73 e art. 537, § 1o do CPC/15). Valor desarrazoado.
Multa que não pode ser irrisória a ponto de ser preferível o descumprimento, mas que também não pode gerar enriquecimento ilícito. Redução que pode ocorrer, inclusive, de ofício
. Readequação do valor
. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP 20076175020188260000 SP 2007617-50.2018.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 16/03/2018, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/03/2018) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DECISÃO MANTIDA.
A fim de afastar enriquecimento desproporcional e sem causa, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de redução do valor da importância cobrada a título de multa diária
.”
(TJ-MT 10102142120218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021) (g.n.)

Por tais fundamentos, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022